Tribunal: TJDFT
Processo: 0728619-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728619-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME APELADO: ADRIANA DA SILVA FERREIRA D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, identifica-se na apelação interposta, no tópico atinente à tempestividade, informação equivocada acerca de suposta extinção do feito sem julgamento do mérito, ocorrida em 24/02/2022 (ID 34236582). Ainda, foi expedida certidão de ID 34236587 pela vara de origem, segundo a qual “a sentença de id 115565366 foi enviada às partes, via sistema, em 14/02/2022”. Acrescente-se que não foram encontradas, na aba de expedientes do processo ou mesmo nas publicações do Diário de Justiça Eletrônico (DJE), informações acerca da data de publicação ou de ciência da parte apelante do teor da sentença prolatada, o que torna inviável o exame do cumprimento ou não do pressuposto recursal objetivo atinente à tempestividade. Desse modo, considerando-se as informações acima, REMETAM-SE os autos ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para que certifique a data em que a apelante foi efetivamente intimada da sentença para fins de aferir a tempestividade do recurso de apelação. Publique-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora